Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-27.2018.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000510-27.2018.8.05.0034 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): MICHEL SOARES REIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO, ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO EMBARGADA: ELIETE MARIA DO NASCIMENTO DE ANDRADE Advogado(s): FABRÍCIO DOS SANTOS SIMÕES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS, IVANA RODRIGUES SANTOS, SÉRGIO PLAZZI MASCARENHAS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NO CURSO DO PROCESSO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA À PARTE APELANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE CONDENAÇÃO PREEXISTENTE. EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO VERGASTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8000510-27.2018.8.05.0034, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.